Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0730920-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA EMBARGADO: EDVALDO NILO DE ALMEIDA DESPACHO Vistas ao Ministério Público para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração de ID 70142569. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator